Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700125-47.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: ANGELA MARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liberta Assessoria Financeira Eireli – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que indeferiu a reiteração das buscas patrimoniais por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e do Sistema Nacional de Restrição Judicial de Veículos (Renajud) em nome de Angela Maria Pereira. A agravante sustenta que o decurso de mais de vinte e seis (26) meses desde a última pesquisa pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e vinte e um (21) meses desde a última pesquisa pelo Sistema Nacional de Restrição Judicial de Veículos (Renajud) justifica a renovação das diligências, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Argumenta violação aos princípios da efetividade, cooperação e duração razoável do processo, previstos nos arts. 4o, 6o e 797 do Código de Processo Civil, além de ausência de fundamentação adequada na decisão agravada, em afronta ao art. 489, § 1o, incs. IV e VI, do mesmo diploma legal. Pede a reforma da decisão para determinar a realização das pesquisas patrimoniais nos sistemas mencionados, bem como a interrupção da suspensão do processo e do prazo prescricional. Requer a concessão de antecipação de tutela para imediata realização das diligências e desarquivamento dos autos (id 79920000). Preparo recolhido (id 79920096). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens em nome do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud). A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que o princípio da razoabilidade seja observado.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. ... V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de 30.11.2022.) O agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, o que é insuficiente para que seja deferido. A ausência de demonstração da utilidade da repetição das pesquisas impede o seu deferimento, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.